Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732863-66.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: ELI GONCALVES BRAGA, BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, ELI GONCALVES BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 19847717 e Id. 19895814), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora